Tribunal: STF
Processo: Rcl 85385
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.9.2025, por Lane Starke Hoeschl, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000147-59.2017.5.02.0316, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA (SÓCIO). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA E LITERAL A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ÓBICES DO ART. 896, § 2º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 266 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o redirecionamento da execução contra os sócios,o reexame pretendido pela parte encontra óbice na Súmula nº 266 do TST e no art. 896, § 2º, da CLT, por não se constatar ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais apontado pelo sócio recorrentes, dado o caráter infraconstitucional da controvérsia. II. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que nega provimento” (doc. 5).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Afirma que o julgado reclamado teria mantido decisão que “afastou a aplicabilidade do artigo 82-A, parágrafo único e caput, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. A conclusão adotada pelo ato reclamado acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 1).



    Assevera que, “em que pese não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese, ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’, eliminando sua hipótese de incidência” (fl. 2).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 1000147-59.2017.5.02.0316, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, cujo Juízo decretou a falência” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do caput e do parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 com base em fundamentação constitucional.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora